Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-49.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008139-49.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SIDNEY MARTINS DIOSTE - CPF: 794.535.899-34 (AGRAVADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status assertionis". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

3-Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, a seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

4-O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAU UNIBANCO S/A em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu recurso de apelação cível (ID188270164). onde figura como parte contrária SIDNEY MARTINS DIOSTE, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso deste Egrégio Tribunal

Em suas razões, o agravante suscita pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, para tanto, inicialmente levanta preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, (i) fala que o recurso de apelação deveria ser analisado pelo colegiado, devido a suposta complexidade da causa em questão; (ii) que a decisão monocrática baseou-se (i) na inaplicabilidade da Súmula 479, do STJ, diante da ausência de sua responsabilidade, considerando a excludente contida no art. 14, § 3o, do CDC, esclarecendo que restou estabelecido contratualmente que as senhas são de uso pessoal e intransferível e não devem ser repassadas a terceiros; (iii) fala que não foi comprovado o prejuízo material à ensejar a restituição do valor supostamente subtraído da conta corrente do autor apelante, mediante fraude.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões da agravada (ID . 195616170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA -ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO-RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE- CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- COMUNICAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB No 147- NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES- AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA- DANO MATERIAL- DEVOLUÇÃO DEVIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É objetiva a responsabilidade do Banco ora apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabia à este comprovar que não houve falhas no seu sistema ou que a culpa no caso foi do autor, que teria agido negligentemente no acesso, ou de terceiro, no caso um hacker. Entretanto, tal prova não foi realizada de maneira satisfatória, nos termos do artigo 373 do CPC. 2- Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, o autor entrou em contato com o banco ora apelante para buscar o bloqueio da quantia. Ineficiência da instituição financeira na abertura da conta e na fiscalização das operações, violando-se expressamente normas do BACEN. 3- Instituição financeira que não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente e, assim, possibilitou o ilícito, responde pela falha na prestação do serviço, sendo assim parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Culpa concorrente da consumidora que não afasta a responsabilidade do banco. Dever de restituição do valor desembolsado. Precedente. Ação ora julgada procedente, nos termos do art. 1013, do CPC. Recurso provido." (TJ-SP - AC: 10055755220228260405 SP 1005575-52.2022.8.26.0405, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 09/11/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022).

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Pois bem, no cotejo dos autos, restou incontroverso que o autor ora apelado foi vitima de golpe engenhado por terceiros estelionatários, que utilizou de conta corrente administrada pela Instituição Financeira ora apelante, para pratica delituosa induzindo o autor a transferir o valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), de forma ilícita. Asseverou que no mesmo instante em que verificou a suposta falha na prestação do serviço, entrou em contato com o Banco, porém não obteve respostas plausíveis, de modo que não restou outra alternativa, adentar com a presente ação, afim de conseguir a prestação jurisdicional. Ao analisar o feito, o douto magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na razão da diferença entre o que já foi recuperado (R$3.400,00), e o valor perdido (R$55.000,00), atualizados com juros simples de mora d e1% ao mês desde a citação, e correção (INPC), desde a data do fato. FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenação, e em razão da sucumbência recíproca, serão divididos na proporção de 60% ao patrono do autor, e 40% ao patrono do réu, a ser pago pela parte adversa, ficando suspensa a cobrança, se deferidos os benefícios da AJG. Irresignado, a Instituição Financeira apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte apelada, no entrando razão não lhe assiste. Patente a legitimidade do Banco Itau Unibanco S/A para compor o polo passivo da presente demanda, visto que quando notificado pelo autor apelado sobre o golpe engenhado, por terceiros estelionátarios, e a transferência do dinheiro (R$55.000,00) para a conta corrente indicada pelos criminosos junto à Instituição financeira ora apelante, este mesmo informada sobre o ilícito, não providenciou as cautelas necessárias e o devido bloqueio do valor, porém, devolveu tão somente o valor de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), dando a entender o reconhecimento de sua falha na prestação do serviço. A propósito: Ação indenizatória. Transferência via "Pix" indesejada decorrente do golpe do "Whatsapp" aplicado à demandante. Alegação de falha na prestação de serviços pelo réu, que permitiu abertura de conta corrente irregular. Incidência do CDC por equiparação. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente e, assim, possibilitou o ilícito. Inteligência da Resolução no 4.753/2019 do BACEN. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Falha na prestação do serviço. Súmula no 479 do STJ. Culpa concorrente da consumidora que não afasta a responsabilidade do banco. Dever de restituição do valor desembolsado. Precedente. Ação ora julgada procedente, nos termos do art. 1013, do CPC. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10055755220228260405 SP 1005575-52.2022.8.26.0405, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 09/11/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Sentença de Improcedência - Recurso do autor. DANO MATERIAL – Dano decorrente de negócio jurídico fraudado, consistente em aquisição de motocicleta e não recebimento do bem após transferência bancária, via PIX, para pagamento do preço – Golpe perpetrado por terceiro – Banco réu não demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador para aplicação do golpe - Assunção de risco do prestador de serviço bancário para utilização da plataforma Pix - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fortuito interno - Súmula no 479 do STJ - Dever de indenizar pelos danos materiais – Precedentes – Recurso provido. DANO MORAL – Falha na prestação de serviço – Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa do autor – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Recurso provido. SUCUMBÊNCIA REVISTA – Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. DISPOSITIVO - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10088504120218260438 SP 1008850-41.2021.8.26.0438, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 20/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022). Sendo assim, rejeito a preliminar. Quanto a questão meritória, insta ponderar que ao caso em apreço se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do STJ. O autor apelado alega que foi vítima de golpe perpetrado por um grupo de pessoas, sendo que uma delas detém conta corrente junto ao Banco ora apelante, haja vista que após efetuar o depósito para essa conta, no valor de R$ 55.000,00, (cinquenta e cinco mil reais) não recebeu o bem que pretendia adquirir. Afirma que ao perceber que a transferência da quantia foi direcionada para conta de estelionatário (id.184350527), entrou em contato com o banco apelante a fim de bloquear o valor depositado, porém sem êxito. No bojo da contestação, o banco apelante não comprovou a segurança de seu sistema ou mesmo culpa exclusiva do autor, ônus que lhe é atribuído. Dessa forma restou evidente a falha na prestação de serviços do banco apelante ao permitir a abertura de conta corrente por terceiro estelionatário, possibilitando a utilização da conta para a prática de crime que culminou na transferência de valor para a referida conta. Os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis, tanto que as fraudes bancárias existem e não são poucas. Ademais, cabe às instituições financeiras zelar pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de, não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados. Além disso, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782- PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973): "Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". E, ainda, da Súmula no 479, do C. Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Neste sentido, o réu responde objetivamente pelos danos causados decorrentes de falhas na prestação dos serviços bancários. Ademais, o banco apelante não demonstrou nos autos que foi diligente e agiu com cautela no momento da abertura da conta bancária utilizada para perpetração da fraude, inclusive deixou de juntar aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a higidez do ato da abertura das contas, a teor do que determina o Banco Central, por meio das Resoluções no 2.025/1993 e 4.753/2019: a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas". (Resolução no 2.025/1993) controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado." (Resolução no 4.753/2019). Portanto, diante da inversão do ônus da prova, quanto à falha na prestação do serviço decorrente de possível estelionato de que foi vítima o autor, que cuidou de formalizar a ocorrência policial correlata, o risco próprio da prática empresarial do apelado, impõe o raciocínio de que a fraude exemplificou fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida e que não exclui a responsabilidade da instituição financeira em indenizar o consumidor. Cabe ressaltar que o sucesso de empreitada criminosa ocorreu apenas porque o banco apelante negligenciou a exigência e conferência da documentação apresentada no ato da abertura da conta, permitindo ao fraudador que recebesse depósitos e movimentasse quantias de dinheiro oriundas de golpes. Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva e do risco do negócio, deve ser reconhecido o dever da instituição financeira apelante em restituir ao autor apelado a quantia depositada na referida conta bancária que serviu para a prática do ilícito, nos termos estabelecidos na sentença. Nesse sentido, é o entendimento desta E. Corte Bandeirante: "Apelação- Ação de restituição de valores cumulada com reparação por danos morais- Autora vítima de fraude de estelionato- Sentença de parcial procedência concedendo os danos materiais, mas negando os danos morais. Recurso da empresa Ré- Pagamento efetuado via PIX para conta de instituição financeira de responsabilidade da empresa Ré que é oriunda de fraude, através de cadastro em nome de terceira pessoa também vítima de estelionato. Falha na prestação de serviços. Situação que comprova a total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes.Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Dano material mantido. Pedido para que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o valor da condenação. Procedência em razão do disposto no art. 85, § 2o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP, AP 1000259-21.2021.8.26.0073, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29.10.2021, 34a Câmara de Direito Privado). "Ação de restituição de valores Tentativa de aquisição de veículo com a transferência de valores para conta corrente aberta por fraudador Banco réu não demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador para aplicação do golpe - Falha na prestação dos serviços evidenciada Responsabilidade objetiva da instituição financeira Fortuito interno Súmula 479 STJ Dever de indenizar pelos danos materiais Recurso negado". (TJ-SP, AP 1000833-83.2016.8.26.0634, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/08/2018, 13a Câmara de Direito Privado). Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento), sendo a parte majorada a cargo da instituição financeira ora apelante. Depois de transitado em julgado, retornem os autos à Comarca de origem para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r ="

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração de nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp 1694390/SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, no caso, não houve mínima comprovação de prejuízo.

Inicialmente, a Instituição Financeira ora Agravante, levanta PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Banco/agravante aduz ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o autor/agravado, possivelmente, foi vítima de estelionato, e por tal razão não pode atribuir a responsabilidade à instituição financeira, que atuou como mera intermediária e mandatária.

Pois bem.

No caso em comento, o autor/agravado propôs a presente ação com a finalidade de contestar transferências bancárias realizadas na conta de sua titularidade e que não reconhece. Afirma, portanto, e de forma insistente, que não realizou nenhuma transferência, tampouco forneceu sua senha para terceiro, de modo que a responsabilidade pelas movimentações somente poderia ser atribuída à instituição financeira.

Com efeito, é evidente que o banco/garante tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pena, até mesmo, de impedir o acesso do autor/apelado à jurisdição. Isso porque, se o autor não reconhece as transações bancárias, e nem mesmo os favorecidos pelas transações, resta possível a propositura da presente ação somente contra a instituição financeira.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a questão de fundo. Da análise dos autos, verifica-se que o autor agravado tomou todas as providências cabíveis quando noticiou o Agravante sobre a fraude em sua conta bancária.

Note-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios deles resultantes, independentemente de culpa (artigo 14 do CDC).

Vale dizer que o banco agravante assume o risco inerente às operações e contratações pelo meio de pagamento ofertado ao consumidor, o que inclui, por óbvio, a necessidade de criar sistemas eficazes, no sentido de identificar a perpetração de fraude, tais como a indicada neste processo.

Infere-se, que o agravante é responsável pelos danos causados ao cliente, bastando a demonstração do dano (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o mencionado dano e o serviço prestado ao consumidor (nexo causal), questão sedimentada com a edição da Súmula no 479, do STJ, que contém a seguinte disposição:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Registra-se, ademais, que não restaram caracterizadas nenhuma das hipóteses previstas no artigo 14, § 3o, incisos I e II do CDC, que excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor, quando tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ - REsp: 1197929 PR 2010/0111325-0, Relator: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferências bancárias não reconhecidas pela autora, gerando inclusive a devolução de cheques por falta de fundos. Instituição financeira não fez prova da regularidade das transações, limitando-se a afirmar que seu sistema é seguro, passível de movimento apenas por senha pessoal e token. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva. Art. 14 do CDC. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Risco da atividade. Dano material. Ocorrência. Dever de ressarcir os valores descontados indevidamente em conta corrente de titularidade da autora. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, caracterizando o dano de ordem extrapatrimonial. Quantum indenizatório. Valor deve ser fixado de forma a reparar a vítima e desestimular o ofensor, sem causar enriquecimento indevido. Valor arbitrado em sentença, de R$10.000,00, que cumpre as finalidades do instituto e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Sentença mantida. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível no 1001756-10.2017.8.26.0300 ; Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/04/2019).

Com efeito , pela leitura dos autos e das provas que instruem o processo, é de se notar que a responsabilidade objetiva do agravante não foi elidida. Cabia ao Banco/Agravante, no âmbito de sua atividade, a checagem da regularidade da operação, sobretudo após a comunicação da possibilidade de fraude pela parte agravada.

Não se perca de vista que o banco possui os meios necessários para rastrear o destinatário, podendo confirmar se a transferência se deu de forma regular. Contudo, não o fez, ou pelo menos, não demonstrou nos autos as providências efetivamente tomadas sobre o problema comunicado pela consumidora.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024